Tribunal: TJMT
Processo: 0015955-60.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANDRE RUBENS DE ANICESIO BALDO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 39919/2017
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, §3º, §4º E 535, § 2º DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO PROVIDO.
Nos termos dos artigos 917, §3º, §4º e 535, §2º do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante.

APELANTE(S):
ANDRE RUBENS DE ANICESIO BALDO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por André Rubens de Anicésio Baldo, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0015955-60.2015.8.11.0003 opostos pelo Município de Rondonópolis-MT, julgou procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular os quais objetivavam o reconhecimento do excesso de execução por parte do apelado.
Em suas curtas razões recursais, o apelante defende em suma, a insubsistência dos Embargos apresentados uma vez que embora o apelado tenha defendido a tese do excesso de execução, não declarou o valor entendido como correto tampouco apresentou planilha dos cálculos pertinentes, em total desobediência ao disposto no art. 917, §3º, do CPC/2015 e seu equivalente 739-A, §5º, CPC/73.
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que ocorra a rejeição liminar dos Embargos opostos e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito (fl. 33).
Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 38 a 41).
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos, em apertada síntese que na origem, André Rubens de Anicésio Baldo ajuizou na data de 08/09/2010 Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Temporário de Trabalho em face do Município de Rondonópolis-MT, visando o recebimento das verbas decorrentes da irregularidade de sucessivas prorrogações contratuais.
Após longo andamento da marcha processual, o acórdão proferido por esta Egrégia Corte transitou em julgado reconhecendo o direito aos depósitos do FGTS (fls. 230 a 240 - autos em apenso) motivo pelo qual o autor ora recorrente deu início à fase de cumprimento de sentença.
Posteriormente, o Ente Federativo opôs Embargos à Execução sendo que tal investida se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença reconhecendo o excesso de execução em razão da “ineficácia da planilha colacionada” (fl. 16).
Inconformado, o embargado interpôs o presente recurso de apelação argumentando a infração aos comandos estabelecidos no antigo art. 739-A, §5º, CPC/73, atual 917, §3º, do CPC/2015, já que o embargante limitou-se a alegar excesso de execução sem trazer, contudo, o valor entendido como correto ou a planilha dos cálculos pertinentes.
Assiste razão ao apelante.
Isso porque, apesar de a Municipalidade ter oposto os presentes Embargos tendo por fundamento o excesso de execução, o Ente Federativo além de não colacionar a memória dos cálculos pertinentes, sequer indicou a quantia tida como correta para que fosse possível identificar com exatidão o excesso de execução.
Analisando minuciosamente a peça vestibular, verifica-se que o embargante ora apelado apenas e tão somente defendeu que os valores indicados nas remunerações de alguns meses dos anos de 2005 e 2006 estavam errados. E nada mais.
Sabe-se que o artigo 739-A, §5º, do antigo CPC/73 e seus atuais equivalentes nos artigos 535, §2º e 917, §3º, §4º, I, do NCPC exigem que o Embargante indique a quantia que entende como correta, além de ter de colacionar a planilha dos cálculos, sob pena de rejeição liminar dos Embargos quando o excesso de execução for seu único fundamento. Veja-se:
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.
(...)
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
(...)
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento” (destaquei).
Com efeito, nada obstante o recorrido tenha consignando a existência de hipotético excesso de execução, deixou de indicar o quantum correto e de carrear aos autos a planilha de cálculo atualizada; logo, inexistindo prova de que os valores apresentados pelo apelado estão eivados de vícios capazes de nulificar a fase de cumprimento de sentença, não há como prosperar a tese de excesso de execução ventilada.
Nesse sentido, acerca da impossibilidade da chamada alegação genérica de excesso de execução, observemos jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃODE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO – ÔNUS DO EMBARGANTE - APLICAÇÃO DO ART. 535, § 2º DO NCPC E SUBSIDIARIAMENTE O ART. 739-A, § 5º, DO CPC/73 – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APELO DESPROVIDO.
Quando o embargante alega excesso de execução e não traz com a petição inicial dos Embargos a planilha do cálculo que entende correto, ônus que lhe compete, e no Apelo se mostra impossível constatar o reconhecimento do excesso de execução defendido, a rejeição dos embargos do devedor é medida que se impõe.
(N.U 0001414-84.2014.8.11.0026, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018) (destaquei).
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O SUPOSTO VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A alegação de excesso de execução, nos embargos à execução, deve, nos termos do artigo 739-A, § 5o do CPC/73, ser comprovada por meio de planilha de cálculos.
(N.U 0012662-22.2014.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017) (Destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS VALORES E MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÔNUS DO EMBARGANTE - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos à execução fundados no excesso de execução devem vir acompanhados da memória de cálculo, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.
2. "(...) III - Com o advento da Lei n. 11.382/06, tornou-se regra geral, na execução civil por título extrajudicial, a obrigatoriedade do Embargante, quando a ação desconstitutiva estiver fundada em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 739-A, § 5º, do CPC). (...)" (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1453745/MG – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 19/03/2015, DJe 17/04/2015). (Ap 95127/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/6/2018, Publicado no DJE 16/7/2018)
Dessa forma, tendo em vista que os Embargos à Execução manejados se limitaram a alegar a ocorrência de excesso de execução sem trazer os demais requisitos exigidos no diploma processual civil, o provimento do recurso é medida que se impõe.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença proferida, afastando-se o excesso de execução, e por via de consequência, rejeito os Embargos opostos nos termos do art. 917,§4º, do CPC como também determino a inversão do ônus da sucumbência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR